Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003955-34.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BRUNO TAVARES DA SILVA - CPF: 062.401.741-90 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA REPETITIVO N.o 1.139 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o ora revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, com trânsito em julgado em 24/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentada na existência de ações penais em curso e na quantidade de droga apreendida, configura contrariedade ao texto expresso da lei penal; (ii) se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação (Tema 1.139/STJ) autoriza a revisão criminal; e (iii) se o contexto fático-probatório evidencia dedicação do revisionando a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À época do trânsito em julgado da condenação (24/02/2020), vigorava entendimento jurisprudencial no sentido de que ações penais em curso poderiam ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, conforme Enunciado Orientativo n.o 52 deste Tribunal de Justiça e precedentes do STJ.

4. A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, ainda que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

5. O julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.139 pelo STJ não configurou rompimento de paradigma jurisprudencial (
overruling
), mas mera uniformização de entendimento até então claudicante, não havendo modulação de efeitos que autorizasse aplicação retroativa.

6. O contexto fático-probatório demonstra dedicação do revisionando a atividades criminosas: atuação conjunta com adolescente de 17 anos, reiteração de comportamento suspeito no mesmo local em uma única noite, apreensão de 92g de maconha, motocicleta com miolo de ignição violado, e existência de outros procedimentos criminais em andamento (homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas).

7. A quantidade de droga apreendida, analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, evidencia padrão de envolvimento com a narcotraficância incompatível com a figura do "pequeno traficante" ou agente ocasional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação revisional julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 2. A sentença condenatória que afastou a minorante do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso estava em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado, não configurando contrariedade ao texto expresso da lei penal. 3. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos do caso, tais como atuação conjunta com adolescente, reiteração de comportamento suspeito, quantidade de droga apreendida e existência de outros procedimentos criminais em andamento, independentemente de condenações transitadas em julgado.”

_____________

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 40, inciso VI; CPP, arts. 621, inciso I, e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022, DJe 18/8/2022; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/8/2022, DJe 17/8/2022; STJ, AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti, 3a Seção, DJe 8/8/2023; STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 52 (revogado); TJMT, N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/02/2023, DJe 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

BRUNO TAVARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
BRUNO TAVARES DA SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na Ação Penal n. 0016455-96.2017.8.11.0055, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na petição inicial disponível no ID

343566383
, o requerente sustenta que
a
negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
afronta o texto expresso da Lei
, porquanto fulcrada na existência de
ações penais em curso
, em ilações a respeito do exercício habitual da narcotraficância, e na
quantidade de droga
apreendida (aproximadamente 92g de maconha), em malferimento ao entendimento jurisprudencial até então vigente, ao que acresce, por fim, a arguição de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente devem ser valoradas preferencialmente na primeira fase da dosimetria ou, no máximo, para modulação da fração redutora, não podendo obstar a incidência do benefício legal.

Com supedâneo em tais premissas,
busca a
procedência
da revisão criminal, com a consequente
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos registrados sob o ID 343566385.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 345626880 pela
improcedência

da revisão criminal
,
uma vez que o contexto fático-probatório evidencia a dedicação do revisionando a atividades criminosas, notadamente pela atuação conjunta com adolescente, pela reiteração de comportamento suspeito e pela existência de outros procedimentos criminais em andamento, e arremata sustentando que
a pretensão revisional está assentada em mudança de entendimento jurisprudencial, o que seria inadmissível.

É o relatório

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei, e a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena
pelo crime de tráfico de drogas
aplicada a
BRUNO TAVARES DA SILVA
nos autos da ação penal n.

0016455-96.2017.8.11.0055 – Comarca de Tangará da Serra/MT,
matéria que não fora enfrentada anteriormente
em eventual apelação criminal; demais disso, quanto ao pressuposto descrito
no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 343566385 (pág. 1), que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 07/02/2020 para a acusação
, em
24/02/2020 para a defesa técnica
e em
10/02/2020 para o réu
, sem a interposição de recursos.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC 711.076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos que o revisionando
BRUNO TAVARES DA SILVA
foi regularmente processado e restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, porquanto, de acordo com a denúncia, no dia 19 de abril de 2017, por volta das 18h30min, no município e Comarca de Tangará da Serra/MT, em companhia do adolescente Gilberto Alves de Oliveira Junior,
trazia consigo
para fins de difusão ilícita a terceiros e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
, com massa bruta total aproximada de
92g
(noventa e dois gramas).

Consoante se infere da prefacial acusatória, o revisionando e o adolescente foram duas vezes, naquela mesma noite, até o pátio do estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Locatelli”, e lá permaneceram em atitude suspeita, diante do que os funcionários do local acionaram a polícia militar para averiguar a real intenção dos agentes, que ao serem abordados durante busca pessoal, foram surpreendidos na posse de 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, bem como da motocicleta Yamaha YBR, cor vermelha, placas KAM-6442, com o miolo de ignição violado e uma chave de marca diferente do veículo.

Inconformado com a não aplicação do "tráfico privilegiado", defende o revisionando a dissonância da negativa com o texto expresso da Lei, porquanto alega preencher todos os requisitos legais, sustentando que a não incidência se encontra lastreada em premissas equivocadas, consistentes na consideração de ações penais em curso e na quantidade de droga apreendida, razão pela qual entende fazer jus à respectiva redução.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Ao individualizar a pena do revisionando, assim procedeu a douta magistrada singular,
verbis
:

“
N'outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4' da Lei 11.343/2006, pontuo que é impossível a sua aplicação ao acusado Bruno Tavares da Silva, porquanto a grande quantidade de drogas apreendida [91,787g de maconha] somado aos demais elementos concretos dos autos, certamente, redundaria na proliferação da aludida substância a inúmeras pessoas, vindo a fomentar e contribuir com o comércio ilícito — além da quantia em dinheiro que o acusado receberia com a venda dos entorpecentes.

Giza-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de quantidade razoável de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Além disso, ao consultar o Sistema Apoio, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei que o réu responde, para além da presente, às seguintes ações penais: Cód. 70136, em trâmite na Vara Única da Comarca de Arenápolis, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado e corrupção de menores; Cód. 286665, em trâmite nesta Vara, pela prática, em tese do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 330, caput, do Código Penal; e Cód. 246451, em trâmite nesta Vara, pela prática, em tese do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (folha de antecedentes criminais de fls. 89/90).

(...)

Na terceira fase da dosimetria da pena incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei ri° 11.343/2006 (a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
05 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Rememore-se que a causa de diminuição de pena prevista pelo §4°, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida e a ausência de preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
” (ID343566385, págs. 21/24 – destaques no original).

Na hipótese, objetiva

o
requerente
BRUNO TAVARES DA SILVA
a revisão da condenação relativa a fatos ocorridos em 2017 e julgados no mês de janeiro de 2020, para a aplicação do entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar inquéritos policiais e ações penais em curso, por si sós, como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Sucede que ao tempo da prolação da sentença havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que, no ano de 2018, fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.o 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o)
”], atualmente revogado.

Ou seja, o entendimento jurisprudencial predominante era no sentido de que embora os inquéritos policiais e ações penais em andamento não pudessem ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), afiguravam-se aptos a afastar o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedicava a atividades criminosas.

Para ilustrar, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
ERESP 1.431.091/SP.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO.
REGIME PRISIONAL. TRIBUNAL QUE APLICOU O REGIME FECHADO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Em crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, vale dizer, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição Federal.

III - Na hipótese, o Tribunal de origem bem consignou "que a incursão ao local dos fatos ocorreu sob estado de flagrante delito, uma vez que havia fundadas razões para se acreditar que drogas estivessem ali armazenadas."

Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o
afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas aprendidas, bem como nos antecedentes criminais do paciente, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06
, pois
demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

VI - O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante o montante final da pena comportar o regime semiaberto, depreende-se do acórdão impugnado que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (103,4 gramas de cocaína).

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no HC n. 495.488/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/
2019
). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PRESUNÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A aplicação do redutor pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastada no acórdão da apelação, com base em elementos genéricos e em mera presunção, não constituindo elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação à atividade criminosa.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade e a diversidade de drogas, por si sós, não constituem fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada elevada (1,85 g de cocaína).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.
A existência de apenas um fato isolado - processo em curso por suposto tráfico de drogas - revela-se insuficiente, por si só, para fins de demonstrar dedicação à atividade criminosa por parte do agravado, condenado pelo tráfico de 1,85 g de cocaína.

4. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no HC n. 534.212/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/
2020
). Grifei.

Não se descuida que, posteriormente, no julgamento do RE 591.054/SC (Tema 129), submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, sendo certo, outrossim, que
em agosto de 2022
, no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o
tema repetitivo n.o 1139
e firmou a seguinte tese: “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06
”, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.o 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse cenário, curial ponderar,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2a ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

A par disso e do entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que a revisão criminal não se presta para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração ou divergência jurisprudencial, já que estas não tem o condão de abalar a coisa julgada; aqueles que a admitem, são uníssonos em alegar que
a possibilidade existe desde que a modificação na interpretação
de determinado instituto tenha sido tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de demandas repetitivas, ou se
trate de mudança efetiva de entendimento jurisprudencial, um rompimento de paradigma
.

Sucede que
o legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, razão pela qual a doutrina e jurisprudência pátrias vem há anos se debruçando sobre a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado se dedica à ilicitude.

Tanto é assim que, quando do julgamento do recurso especial que deu origem ao Tema Repetitivo n.o 1139, a Corte Cidadã minudenciou que “
a interpretação ora conferida ao art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto
.” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos três anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas, e a sentença condenatória transitou em julgado há mais de seis anos, tempo em que este eg. Tribunal de Justiça possuía inclusive um enunciado orientativo prevendo exatamente o quanto consta da sentença para negativa da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Por conseguinte, salvo melhor juízo, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado da sentença vergastada, segundo o qual o envolvimento recorrente do acusado em outros delitos, mesmo que inexistente condenação criminal definitiva, consubstanciava fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo às atividades criminosas e, por consequência, afastar a especial diminutiva do “tráfico privilegiado”.

Não se pode olvidar, ainda, que restou amplamente demonstrada a participação do adolescente Gilberto Alves de Oliveira Junior na prática delitiva, conforme relatos das testemunhas e demais documentos amealhados aos autos, circunstância que ensejou a aplicação da causa de aumento prevista na legislação específica.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto – notadamente a atuação conjunta do revisionando com um adolescente, a reiteração de comportamento suspeito no local dos fatos [
avistado duas vezes, na mesma noite, no pátio do posto de combustíveis com a motocicleta Yamaha YBR, cor vermelha, placas KAM-6442, cujo miolo de ignição estava violado e se fazia acompanhar de uma chave de marca diferente da motocicleta
], a forma como a droga foi encontrada, bem como a existência de outros procedimentos criminais em andamento –, evidencia padrão de envolvimento com a narcotraficância incompatível com a figura do "pequeno traficante" ou do agente ocasional.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a aplicação da pena pelo juízo sentenciante não se deu de forma arbitrária ou manifestamente ilegal, mas sim em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes à época da prolação da sentença condenatória.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das relações jurídicas, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não se vislumbra a alegada contrariedade ao texto expresso da lei penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
BRUNO TAVARES DA SILVA

e, por conseguinte, mantenho incólume a condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na Ação Penal n. 0016455-96.2017.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026